Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703503-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO PONTES MONTEIRO RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADA. OBTENÇÃO DE ESCRITURA SEM CONDICIONAMENTO. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Da análise da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, evidencia-se a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para que o autor recebesse a escritura do imóvel adquirido, sem qualquer condicionamento, demonstrando a necessidade e utilidade da presente demanda. 2. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, restando configurado, no entanto, que o autor obtive proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em ações de adjudicação compulsória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do imóvel, que corresponde ao valor da causa, e não sobre o suposto proveito econômico de R$ 11.900,00 arbitrado pelo acórdão recorrido. Enfatiza que, por sua natureza, a ação de adjudicação compulsória tem como objeto a aquisição da propriedade do bem, sendo o valor do imóvel o verdadeiro proveito econômico obtido pela parte autora. Por essa razão, defende que esse valor deve servir como base legítima para o arbitramento dos honorários, conforme determina o §2o do artigo 85 do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948, nos termos formulados no ID 75951457. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028